Tribunal: TJES
Processo: 0011860-30.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011860-30.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON DE ALEXANDRE FRANCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011860-30.2018.8.08.0014

APELANTE: EDILSON DE ALEXANDRE FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que o Laudo de Lesões Corporais corrobora as declarações da vítima, enquanto a negativa do acusado resta isolada nos autos.

2. Dosimetria
.
Na 1ª fase, considera-se idônea e suficiente a fundamentação por meio da qual fora elevada a pena-base, em razão da culpabilidade.

3. A jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da agravante (art. 61, II, f, do Código Penal) ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

4. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

5.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011860-30.2018.8.08.0014

APELANTE: EDILSON DE ALEXANDRE FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILSON DE ALEXANDRE FRANCO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 5145995, pp. 299-314), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
1

(
um
)
ano e 15 (quinze) dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 22 horas, na residência localizada na Rua Florêncio Júlio, nº 85, em Governador Lindemberg, o denunciado, por motivação de gênero, ofendeu a integridade física de sua companheira Leonice Pinto, mediante socos, tapas e pontapés, após tê-la jogado ao chão, rasgado seu vestido e arrastado pelas pernas, durante a ceia de Natal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 27-29) e pelo Laudo de Lesões Corporais (p. 125), por meio do qual foram constatadas as seguintes lesões na vítima:
e
scoria
ção

m
edindo 0,5 cent
í
metro em regi
ã
o facial lado esquerdo; equimoses m
úl
tiplas de cor arroxeada localizad
as
em regi
ões
de membros superiores e
m
embros inferiores.

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas de
autoria
, baseando-se no interrogatório do acusado, que negou agressões contra a vítima, dizendo que a ofendida ficou fora de si em razão de o Supermercado ter fechado sem que o acusado tivesse ido, admitindo que apenas segurou a vítima, pois ela estava descontrolada. Afirmou que as lesões eram de fatos anteriores, quando a vítima havia sofrido alguma crise e se debatido no carro (mídia anexa; p. 22).

Contudo, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que estava com o acusado e o filho dele em casa se preparando para a ceia de Natal, quando o adolescente pediu para o pai fazer algo para comer, tendo ela afirmado que ele poderia comer tudo o que estivesse lá e poderia pedir para ela fazer, momento em que o acusado se ofendeu e passou a agredi-la, ameaçando-a com uma faca no peito e arrastando-a pelos cabelos. Relatou que o acusado a agrediu de todas as formas, com chutes, tapas, arranhões no rosto, etc., somente sendo socorrida após gritar para os vizinhos (mídia anexa; pp. 17-18).

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

No presente caso, nota-se que os relatos da vítima são firmes, coerentes e compatíveis com as lesões identificadas no Exame Pericial por todo o seu corpo.

Por outro lado, a versão do acusado resta isolada e carente de credibilidade, na medida em que se baseia única e exclusivamente em um suposto surto da vítima, não explicando as lesões e o pedido de socorro dela.

Portanto, entendo que o
pleito absolutório não merece prosperar.

Passando à
dosimetria
, considero idônea e suficiente a fundamentação por meio da qual se elevou a pena-base de 03 (três) para
07 (sete) meses de detenção
, em razão da
culpabilidade
(
“tendo em vista os múltiplos golpes desferidos em face da vítima”
), pois, de fato, foram constatadas diversas lesões por todo o corpo da vítima, desde o rosto até os membros inferiores, e, além disso, foi relatado arrastamento pelos cabelos e lançamento ao chão, elementos que realmente desbordam o normal ao tipo penal, sendo a valoração proporcional (1/8 sobre o intervalo de pena abstrata).

Na
2ª fase
, a defesa alega
bis in idem
na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a Terceira Seção do c. STJ afetou, recentemente, questão que tangencia esse debate, sob a seguinte delimitação de controvérsia (Tema nº 1.197).

Embora o tema esteja pendente, não houve suspensão dos feitos correlatos, e, diante disso, verifica-se que
a jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante
(
art. 61, II, f, do Código Penal
)
ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)”

No mesmo sentido:
STJ
, AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023; AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023;
TJES
, Apelação Criminal, 048198986175, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022; Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021.

Portanto, não procede a pretensão de reforma da pena aplicada.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Jheinne Clicia Martins Reggiani Biet, OAB/ES nº 29.316
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)